Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. É possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, conforme disposto no artigo 835, XII, do CPC, na medida em que tais direitos possuem expressão econômica e, possível adjudicação do bem pelo credor ou mesmo arrematação em hasta pública não implica prejuízo ao credor fiduciário.
3. A determinação de avaliação do bem não traduz equívoco ou ilegalidade, porquanto se busca unicamente saber se o valor do imóvel comporta a quantia da dívida debatida nos autos e do débito contraído com o agente financeiro, informação que é necessária para viabilizar a venda judicial.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.